Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio do Ofício no 1318/2024 (ID 65739088), o Juízo da COORPRE reitera o Ofício no 860/2024 (ID 60415362) e solicita “informações se há decisão acerca da impugnação apresentada pelo Distrito Federal”. A primeira impugnação apresentada pelo DF consta do ID 9545268, em que se apontou excesso de execução na ordem de R$ 458,18 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). E, tendo em vista a concordância da parte exequente (ID 9545270, p. 2), foi prolatada decisão homologatória dos cálculos apresentados, conforme ID 9545274, p. 2. A partir de então, surgiu uma controvérsia acerca da desistência, ou não, da dedução dos honorários convencionais devidos à banca de advogados, cuja razão social é M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04549858/0001-60. O Distrito Federal, por sua vez, também opôs embargos de declaração (ID 9545269), requerendo a fixação de honorários advocatícios em seu favor. Ao compulsar detidamente o feito, houve a prolação da decisão de ID 9545301, em março de 2018, que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo DF, para condenar o executante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual ali fixado. Na mesma oportunidade, houve a determinação de suspensão do feito no que diz respeito aos honorários referentes ao cumprimento de sentença, até pronunciamento definitivo pelo STJ. Em continuidade, houve, também, a prolação do decisório de ID 12677372, em janeiro de 2020, que condenou o DF ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme os índices ali estabelecidos, e determinou o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810. Apresentados novos cálculos pela parte exequente, o DF impugnou novamente, informando excesso de execução na ordem de R$ 8.082,37 (oito mil, oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme ID 15475375. Por sua vez, o exequente concordou com os valores apresentados pela ente distrital (ID 15954787), ocasião em que este Relator determinou a expedição do competente precatório (decisão de ID 16106417). Enviados os autos à Contadoria Judicial e expedido o precatório (IDs 17671118 e 17670953), o DF apresentou novo questionamento aos cálculos, informando sobejo na ordem de R$ 10.811,86 (dez mil, oitocentos e onze reais e oitenta e seis centavos). O executante (ID 24037397) pugnou pelo indeferimento da impugnação apresentada, razão pela qual os autos foram novamente enviados à Contadoria Judicial, a qual apresentou a apuração de ID 24588538. Em seguida, o exequente, apesar de concordar com os cálculos, requereu a retificação do precatório de ID 17670953, bem como o cancelamento do precatório de ID 17671118, tendo em vista o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor, inaugurado pela Lei Distrital 6.618/2020 (ID 24853670). Veja-se que o DF informou ciência dos novos cálculos, no ID 26222990, razão pela qual foi determinada a expedição dos novos requisitórios (ID 26926676). Logo, e a fim de deixar claro para o Juízo da COORPRE, não há novo édito a ser prolatado em relação às impugnações até então efetuadas pelo Distrito Federal, em especial porque todas as manifestações do DF, mencionadas acima, são anteriores a 26 de setembro de 2022, data da sua manifestação perante o Juízo da COORPRE, na qual aquele informou existir pendência na “retificação do precatório em razão de impugnação aos cálculos que serviram de base para sua expedição” (visto por cópia no ID 65739089, p. 4). A discussão remanescente é a que diz respeito ao pleito do executante, que almeja a retificação de um dos precatórios, e o cancelamento do outro, a fim de que haja – em relação aos honorários advocatícios – a expedição de RPV em vinte salários mínimos (consoante petição de ID 27249455). Este Relator, inclusive, já havia se manifestado no sentido de que não havia como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, conforme decisão de ID 29454985. Contudo, a matéria foi submetida ao STJ e STF, com as seguintes determinações. No REsp no 2145428 - DF (2024/0115749-8), a eminente Ministra Regina Helena Costa deu provimento para “reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos”, em decisão de 24 de maio de 2024 (ID 64679907, p. 19), e que transitou em julgado em 13/8/2024 (certidão de ID 64679907, p. 27). Já no RE no 1508844, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso determinou a devolução dos autos à Corte de origem, para que se aguardasse o desfecho do Tema no 1326, adotando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 64679908), o que foi acatado pela Presidência deste Tribunal (ID 64699316), tudo isso no início de outubro de 2024. Ante o exposto, oficie-se o Juízo da COORPRE com os presentes esclarecimentos, e intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias, tendo em vista que o Tema no 1326-STF foi julgado recentemente. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador